Tribunal: TJES
Processo: 0001243-93.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001243-93.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KERLLEN VICTOR CORREA DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO INDEVIDO. AÇÃO PENAL EM CURSO.
BIS IN IDEM
. RECONHECIMENTO DA MINORANTE EM GRAU MÁXIMO. ANPP. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006), pleiteando o reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível afastar a minorante com base em ação penal em curso e na quantidade de droga já valorada; (ii) estabelecer a possibilidade de ANPP após o reconhecimento do privilégio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ações penais em curso não comprovam dedicação criminosa, sob pena de violação à presunção de inocência.

4. A utilização da quantidade e natureza da droga em mais de uma fase da dosimetria configura
bis in idem
.

5. Ausentes elementos concretos de habitualidade delitiva, impõe-se o reconhecimento do tráfico privilegiado.

6. Reconhecida a minorante, admite-se a análise do ANPP, com retorno dos autos à origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

__________

Tese de julgamento
: 1. Ação penal em curso não afasta o tráfico privilegiado; 2. É vedado o bis in idem na valoração da quantidade de droga; 3. Ausente prova de dedicação criminosa, aplica-se o art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006; 4. Reconhecido o privilégio, deve-se oportunizar a análise do ANPP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001243-93.2024.8.08.0048

APELANTE:
KERLLEN VICTOR CORREA DA SILVA ANDRADE

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO
CRIMINAL
interposto por
KERLLEN VICTOR CORREA DA SILVA ANDRADE
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que, na ação penal em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, com a incidência da causa de aumento do art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento de pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Em suas razões recursais (id 18832213), a defesa requer o reconhecimento e a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu grau máximo, sob o argumento que o afastamento da benesse baseou-se na existência de uma ação penal em curso, o que viola a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, que veda a utilização de inquéritos e ações penais em curso para afastar o redutor.

Contrarrazões, no id 18832216, pela manutenção integral do édito condenatório.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 18998566, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Narra a inicial que, no dia 31/05/2024, por volta das 01h50min, na Rua Eucaliptos, bairro Feu Rosa, Serra/ES, nas proximidades do CMEI Moranguinho e da EMEF Abel Bezerra, o recorrente trazia consigo e mantinha em depósito substâncias entorpecentes destinadas à comercialização. Foram apreendidas com o acusado e nas imediações 57 (cinquenta e sete) pedras de crack, 32 (trinta e duas) buchas de maconha, 18 (dezoito) pinos de cocaína e 1 (uma) unidade de haxixe, além de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) em espécie.

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu, passo à análise do mérito recursal.

A materialidade e a autoria delitiva são incontestes e não foram objeto de insurgência recursal, estando devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão, Laudo Toxicológico Definitivo e pela prova oral colhida, inclusive a confissão judicial do apelante.

O cerne da questão devolvida a esta Corte cinge-se à dosimetria da pena, especificamente quanto ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006).

Na hipótese, para afastar a aplicação da redutora, o Magistrado utilizou-se dos seguintes fundamentos:

“No caso dos autos, o contexto da apreensão mostra-se desproporcional ao espírito e à finalidade da Lei.

Como já mencionado acima, foi apreendida razoável quantidade de entorpecente, em local de intenso tráfico de drogas, e o réu responde por outra ação penal, também por tráfico de drogas, na qual já foi julgado em primeira instância e condenado nas penas do delito de tráfico de entorpecentes, fatos que demostram o envolvimento do réu com outros traficantes da região, bem como comprovam a sua dedicação a atividades ilícitas.”

É cediço que para o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é necessário o preenchimento
cumulativo
de quatro requisitos: (i) primariedade, (ii) bons antecedentes, (iii) não dedicação a atividades criminosas e (iv) não integração em organização criminosa. A ausência de qualquer um desses requisitos, de forma cumulativa, afasta o benefício.

No caso, além de o réu ser tecnicamente primário e possuir bons antecedentes, a natureza e a quantidade das drogas, bem como a variedade das substâncias, já foram utilizadas pelo Magistrado sentenciante na primeira fase da dosimetria para exasperar a pena-base.

Utilizar esses mesmos elementos (quantidade e natureza) novamente na terceira fase para negar a aplicação do privilégio configuraria inaceitável
bis in idem
, conforme pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal (ARE 666.334/AM) e do Superior Tribunal de Justiça. Senão vejamos:

(...) 3.
Na ocasião, a pena basilar da sentenciada foi recrudescida diante da quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida em seu poder. Todavia, na terceira fase, foi afastada pelo Tribunal local a benesse do tráfico privilegiado, ao argumento de que o fato da recorrente se prestar a transportar mais de trezentos pinos de cocaína sob encomenda, denota que coopera com o tráfico organizado. 4.
Tal panorama, tangenciado pela inadmissível hipótese de bis in idem, ex vi dos arts. 33, § 4º, e 42, ambos da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 68 do CP, não se afigura hábil a negar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, em seu patamar máximo, por se tratar de agente primária, sem antecedentes, não integrante de organização criminosa e sem comprovada dedicação (contumaz) em atividades criminosas
.
5. Aquilatado o apenamento da sentenciada abaixo do patamar de 04 (quatro) anos de reclusão, justifica-se o arrefecimento do regime prisional fechado para o semiaberto (sem correspondência à ordinária inteligência da Súmula Vinculante n. 59/STF), pois, conforme entendimento ecoado pela 3ª Seção deste Sodalício, a presença de circunstância judicial desfavorável - associada às especificidades do caso concreto - autoriza a imposição do regime inicial mais gravoso, em atenção ao disposto no art. 33, § 3º, do CP (ERESP n. 1.970.578/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 02/03/2023, DJe de 06/03/2023,grifamos). 6. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-AREsp 2.676.720; Proc. 2024/0230524-2; BA; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 28/10/2024)
(grifei)

___________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS UTILIZADAS PARA AUMENTAR A PENA-BASE. REDUTORA APLICADA NA FRAÇÃO 2/3 PARA NÃO INCORRER EM BIS IN IDEM. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712)
. (RESP 1.887.511/SP, Rel. Ministro João Otávio DE NORONHA, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe 1º/7/2021). 2. No caso, a redução da pena na fração máxima de 2/3, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em razão de a natureza e quantidade de drogas já ter sido considerada na primeira fase da dosimetria da pena e para não incorrer em bis in idem, não destoa do entendimento jurisprudencial desta Corte. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-HC 888.766; Proc. 2024/0032477-8; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 12/03/2024; DJE 18/03/2024)
(grifei)

Ademais, inquéritos policiais ou ações penais em curso não se prestam a fundamentar a dedicação a atividades criminosas para fins de afastamento do tráfico privilegiado, em respeito ao princípio da presunção de inocência (Tema Repetitivo 1.139 do STJ).

Com efeito, ao compulsar detidamente os autos, verifico que não houve a apreensão de quaisquer apetrechos típicos da mercancia habitual, tais como balanças de precisão, rádios comunicadores ou cadernos de anotação de fluxo financeiro. A apreensão restringiu-se aos entorpecentes já embalados e à módica quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco reais).

Dessa forma, inexistindo provas de habitualidade ou vínculo com organização criminosa, e sendo o réu tecnicamente primário, o reconhecimento do benefício é medida que se impõe.

Diante deste novo contexto, em se tratando de crime sem violência ou grave ameaça, com pena mínima abstrata – considerando a fração máxima de redução pela causa de diminuição – inferior a 4 (quatro) anos, e tratando-se de agente primário, deve ser aberta vista ao Ministério Público para possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal.

O Supremo Tribunal Federal fixou a tese segundo a qual, ainda que ausente a confissão dos réus, nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado do julgamento, nos quais, em tese, é cabível a negociação de Acordo de Não Persecução Penal, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, deve o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou provocado pelo Magistrado da causa, se manifestar motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo:

[...] Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por unanimidade, fixou a seguinte tese de julgamento:"1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso". Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024.

(STF, HC nº 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, J. 19.09.2024)

Nesse mesmo sentido:

Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória, reconhecendo a figura privilegiada. Preliminar acolhida. Possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal. Preenchidos os requisitos legais. Precedentes.
Determinação de retorno à instância de origem, para avaliação da possibilidade de oferecimento de ANPP. Aplicação da Súmula 337 do STJ, por analogia. Precedentes. Julgamento convertido em diligência. Mérito recursal prejudicado.

(TJSP, ApCrim nº 15011762620248260542, Rel. Des. Jucimara Esther de Lima Bueno, Décima Câmara de Direito Criminal, J. 13.11.2024)
(grifei)

________________

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRIVILÉGIO. CONCESSÃO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO COMPROVADA. ANPP. DETERMINAÇÃO. 1. Em se tratando de agente primário, de bons antecedentes, e não tendo sido comprovado que o mesmo dedica-se a atividade criminosa ou integra organização desta espécie, resta cogente o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06. 2.
Reconhecido o tráfico privilegiado, os patamares abstratos de pena estabelecidos na lei situam-se dentro do limite de 4 anos para a pena mínima, previsto no art. 28-A do CPP. Assim, acusado tem direito a oferta do ANPP, mesmo se o Parquet tiver descrito os fatos na denúncia de maneira imperfeita, pois o excesso de acusação não deve prejudicar o acusado.
3. Determinação.

(TJMG ApCrim nº 00161599620238130188, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, Sétima Câmara Criminal Reunida, J. 13.11.2024)
(grifei)

________________

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT) E TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (LEI 11.343/06, ART. 33, § 4º). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DOS ACUSADOS. 1. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO, NA SENTENÇA, PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. NOVO PATAMAR DE APENAMENTO. DECISÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. 2. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA (LEI 11.343/06, ART. 42). 3. ATENUANTES. DIMINUIÇÃO DE PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL (STJ, SÚMULA 231). 4. CAUSA DE AUMENTO DE PENA (LEI 11.343/06, ART. 40, VI). ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PALAVRAS DE POLICIAIS MILITARES. ADMISSÃO DO INIMPUTÁVEL EM SOLO POLICIAL E JUDICIAL. CONFIRMAÇÃO DO ACUSADO. 5. TRÁFICO PRIVILEGIADO (LEI 11.343/06, ART. 33, § 4º). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. TEMPO DE DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. 6. PENA DE MULTA. LIMITES. NORMA ESPECIAL (LEI 11.343/06, ARTS. 33, CAPUT, E 43). CONSTITUCIONALIDADE. 1.
Com o reconhecimento da figura privilegiada do tráfico de drogas na sentença, o ANPP passa a ser possível e, tendo o acusado feito pedido nesse sentido na primeira oportunidade, que foi a apelação, devem os autos ser remetidos ao Juízo de Primeiro Grau, para que, entendendo o Ministério Público cabível, seja ofertado ao denunciado o acordo de não persecução penal positivado no art. 28-A do Código de Processo Penal.
2. A apreensão de 25 frascos de loló (Tricloroetileno), 303 comprimidos de ecstasy (MDMA), 5 comprimidos de ecstasy (MDA) e 2 porções de MD (MDMA) autoriza o incremento na pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06. 3. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (...) 6. A pena de multa, no caso de tráfico ilícito de entorpecentes fundamental ou privilegiado, deve ser fixada, em razão da especialidade, a partir dos limites traçados pelos arts. 33, caput, e 43 da Lei 11.343/06, que não padecem de inconstitucionalidade e trazem patamares superiores ao previsto no Código Penal (arts. 49 e 60) por distintiva política criminal, que impõe maior severidade na repressão àquele delito. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO UM E PARCIALMENTE PROVIDO O OUTRO, PARA CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA COM A REMESSA DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM PARA ANÁLISE E EVENTUAL PROPOSITURA, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, NO PRAZO DE 60 DIAS, PARA O OUTRO DENUNCIADO.

(TJSC, ApCrim nº 00014499320198240030, Rel. Des. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, J. 05.11.2024)
(grifei)

________________

(...) 7. A situação dos autos segue o mesmo raciocínio, uma vez que foi constatado um equívoco na descrição dos fatos narrados para a imputação do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) ao acusado. Isto posto, é necessário que o processo retorne à sua origem para avaliar a possibilidade de propositura do ANPP, independentemente das consequências jurídicas da aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado) na dosimetria da pena, ou seja, para reduzir a pena. 8.
Uma vez reconhecida a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, os patamares abstratos de pena estabelecidos na lei situam-se dentro do limite de 4 anos para a pena mínima, previsto no art. 28-A do CPP. Além disso, com a aplicação da minorante neste STJ, o acusado tem direito ao ANPP, mesmo se o Parquet tiver descrito os fatos na denúncia de maneira imperfeita, pois o excesso de acusação (overcharging) não deve prejudicar o acusado.
9. No caso dos autos estão presentes os requisitos para proposta do ANPP, quais sejam: 1) confissão formal e circunstanciada; 2) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos; e 3) necessidade e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 10. Habeas corpus não conhecido, porém concedida a ordem de ofício, a fim de aplicar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e determinar a remessa dos autos ao juízo criminal para proceder a intimação do Ministério Público, com vistas a avaliar a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

(STJ, HC nº 822.947/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 27.06.2023)
(grifei)

Neste contexto, em atenção ao entendimento vinculante formado, a hipótese dos autos se enquadra em tese à nova temática, vez que, à época do crime, o réu era primário, de bons antecedentes, não lhe imputa indícios concretos de que integra organização criminosa e foi reconhecida a modalidade privilegiada do delito, nos termos do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, com pena mínima abstrata inferior a quatro anos, considerando a fração máxima de redução.

Assim, é necessário que o processo retorne à instância de origem para que o Ministério Público oferte ao acusado o Acordo de Não Persecução Penal, consoante fundamentação supra.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO,
reformando a r. sentença, para reconhecer a incidência do tráfico privilegiado em sua fração máxima.

Em consequência do que decidido no julgamento do HC 185.913/DF pelo Supremo Tribunal Federal, antes da fixação da pena, determino ao Magistrado de primeiro grau que realize a intimação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com atribuição na Comarca, a fim de se manifestar quanto à possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal ao recorrente no prazo máximo de 10 (dez) dias, considerando que o réu está solto.

Realizado o acordo e homologado judicialmente, deve o Magistrado de primeiro grau comunicar este Tribunal quando do seu cumprimento integral.

Não oferecido o acordo, ou não aceito pelo réu, retornem os autos para fixação da pena.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.